Tribunal: TJDFT
Processo: 0720273-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720273-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Miguel Vieira Aparecido Embargado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Miguel Vieira Aparecido contra o acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo embargado (Id. 37511712). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator